Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703273-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE MELO DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 32891937. Ao agravado, para manifestar-se acerca do agravo interno (id 33571419). Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 06/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR